Tribunal: TJDFT
Processo: 0701788-85.2018.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0701788-85.2018.8.07.0008 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JUSCIANO FRANCISCO LOPES, BARTOLOMEU DOS SANTOS FILHO, JANETE DE SOUZA SILVA, TEREZA FRANCISCA DOS SANTOS EMBARGADO: BARTOLOMEU DOS SANTOS FILHO, TEREZA FRANCISCA DOS SANTOS, JANETE DE SOUZA SILVA, JUSCIANO FRANCISCO LOPES D E S P A C H O Verifico que ambas as partes interpuseram Embargos de Declaração. Assim, intimem-se os Embargantes para, querendo, se manifestar em relação aos Embargos de Declaração acostados, no prazo de 5 (cinco) dias, na forma do art. 1.023, §2o, do CPC/15. Publique-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator